Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação - Ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenizatória embasada em contrato de financiamento de veículo.
2. Decisão anterior – a decisão agravada declinou, de ofício, da competência para a 1a Vara Cível do Gama/DF, foro onde foi distribuída a ação de busca e apreensão, processo no 0706282-58.2025.8.07.0004, em razão de conexão ou mesmo para se evitar decisões conflitantes.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há conexão entre a presente ação e o processo no 0706282-58.2025.8.07.0004 que justificaria a distribuição por dependência.
III – Razões de decidir
4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a 1a Vara Cível do Gama/DF não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ.
5. A configuração da conexão entre dois processos pressupõe a existência de identidade do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.
6. Embora as ações se refiram ao mesmo contrato de financiamento, os objetos são distintos: a presente ação objetiva a rescisão do contrato celebrado, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a compensação por danos morais, enquanto a ação de busca e apreensão tem por objetivo a retomada do bem alienado fiduciariamente.
7. Considerando o disposto no art. 55 do CPC, não há identidade de pedido nem de causa de pedir com o processo no 0706282-58.2025.8.07.0004, ação de busca e apreensão, o que afasta suposta conexão ou risco de decisões conflitantes alegada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que declinou da competência.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2026164, 0721310-78.2025.8.07.0000, Relator Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/07/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1960392, 0742444-98.2024.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/01/2025.